Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso, inviável a absolvição.
2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório para ensejar uma condenação, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.
3. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando o acervo probatório demonstra a grande quantidade de droga em poder do apelante e a forma individualizada em que estava armazenada, presente a certeza necessária da prática de traficância.
4. Ressalte-se que a mera alegação de que é usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito se torna ocupação econômica habitual, em razão do ganho pecuniário que possibilita a mantença do vício.
5. Recurso conhecido e desprovido.